Tribunal: TJMT
Processo: 1018482-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018482-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO VILELA FRANCO NETO - CPF: 021.108.231-78 (APELADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 19.660.386/0001-96 (APELANTE), KATIA LUZIA DE GODOI - CPF: 879.972.581-91 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. – APLICAÇÃO DO CDC. – IMPOSIÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL COM CLÁUSULAS ABUSIVAS. – VEDAÇÃO. – ART. 51, IV, DO CDC. – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. – DANO MORAL MANTIDO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura ofensa ao princípio da
dialeticidade
se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

2. Mostra-se abusiva a imposição de aditivo contratual que imponha ao consumidor obrigações abusivas e que o coloquem em desvantagem exagerada.

3.
Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é ônus do Fornecedor comprovar

a regularidade das cobranças
.

4. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

no
1018482-21.2022.8.11.0003
, ajuizada por
FERNANDO VILELA FRANCO NETO
, julgou procedente os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos, para
DECLARAR
a abusividade da cláusula 3o e seu parágrafo único do aditivo contratual, e;

DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 7.625,24 (sete mil e seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), e;

CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
a parte autora, no valor de R$5.000,00, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da negativação, e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, nos termos das súmulas n. 54 e 362, ambas do STJ.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a importância reivindicada pela Apelante ao Apelado traduz-se em uma obrigação contratual de única e inteira responsabilidade do comprador/Apelado, conforme previsão contratual [...]
”;

2)
“
[...]o presente caso não deve ser julgado à luz do CDC, posto que o negócio pactuado entre as partes através do Instrumento Particular de Venda e Compra é regido por uma legislação especial, qual seja a Lei no. 9.514/1997 – Alienação Fiduciária [...]”
;

3)
“
[...]a responsabilidade do atraso no pagamento da parcela é do Apelado, ciente da condição imposta pela Caixa Econômica Federal [...]
”; e

4)
“
[...]uma vez restando comprovado o inadimplemento contratual do Apelado, não há que se falar em reparação de dano moral em virtude do protesto do boleto encaminhado ao mesmo [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
[...] para declarar a improcedência da exordial [...]
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 203905226) na qual a Apelada alega, preliminarmente, a inépcia do recurso em razão de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o consumidor apelado que “
houve ausência da impugnação especifica da decisão recorrida
”, o que configuraria ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a Empreendedora recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos inicias.

Alega a parte Apelante que não haveria qualquer abusividade no aditivo contratual firmado com o Apelado, de modo que seria devida a cobrança e, consequentemente, o protesto realizado.

O consumidor apelado, por sua vez, reitera que o aditivo contratual firmado contém cláusula abusiva, razão pela qual defensa a ilegalidade da cobrança realizada.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Conforme pode ser visto nos autos, a principal questão debatida se resume à legalidade ou não do termo aditivo realizado em 06/06/2022, no qual restou previsto, em sua cláusula 3a, a previsão de multa contratual e a incidência de juros moratórios para o caso de a instituição financeira responsável pelo financiamento demorar em realizar a transferência dos valores para a empreendedora Apelante.

A esse respeito, primeiramente, entendo que, diferentemente do que é defensido na Apelação, é perfeitamente aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, ainda mais ao se considerar que a Alienação Fiduciária que recai sobre o imóvel está relacionada com a Caixa Econômica Federal e não com a empreendedora Apelante.

Sob essa perspectiva, temos que o artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que é direito básico do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam previsões desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

No caso, restou comprovado nos Autos que desde o início da contratação (ID. 203905176), a parte Apelante tinha pleno conhecimento de que a última parcela do contrato seria adimplida pelo Apelado mediante financiamento imobiliário.

Além disso, o contrato de Financiamento (ID. 203905178) foi firmado entre a empreendedora Apelante, o consumidor Apelado e a Caixa Econômica Federal, de modo que a Apelante, ao assinar o contrato, concordou expressamente que o valor de R$ 225.500,00 seria depositado em conta de sua titularidade e ficaria bloqueado até que fosse feita a entrega do contrato registrado.

Ou seja, diferentemente do que sustenta a Apelante em seu recurso, essas condições de pagamento não foram pactuadas unicamente entre o Apelado e a Caixa Econômica Federal, mas sim entre as três partes, de modo que se mostra abusiva a imposição de alteração do contrato originário para compelir o consumidor ao pagamento de multa e juros por “demora na liberação de valores” quando a empreendedora já havia expressamente anuído com as condições estabelecidas pela CEF.

Nesse viés, o art. 51, IV, do CDC, estabelecem que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que, entre outras coisas, estabeleçam obrigações abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Assim sendo, como bem colocado na sentença, “
emerge a abusividade da cláusula 3a, haja vista que ofende aos princípios consumeristas, atenuando o fornecedor a responsabilidade de arcar com os riscos do empreendimento e colocando o consumidor em desvantagem exagerada
”.

Ademais, convém esclarecer que os documentos trazidos pela própria Apelante aos autos (ID.s 203905222 e 203905212) demonstram que o saldo foi depositado em conta de sua titularidade logo no dia 07/06/2022, no 2o dia útil após a assinatura do contrato entre as partes e a CEF e no 1o dia útil subsequente ao vencimento da parcela financiada, sendo, então, liberado no dia 05/07/2022, ou seja, dentro de um prazo razoável.

Dessa forma, considerando o
art. 6o, VIII, do CDC
e o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E SUA REVISÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. POSSIBILIDADE. -
É possível a revisão, pelo Poder Judiciário, de cláusulas contratuais abusivas, em observância aos princípios constantes do Código de Defesa do Consumidor
, não se restringindo a revisão apenas a fatos extraordinários e imprevisíveis.

(TJ-MG - AC: 10024096327127001 Belo Horizonte, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 18/05/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2010)

EMENTA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE.
Deve ser declarada nula de pleno direito a cláusula contratual que estabeleça obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé e eqüidade
.

(TJ-RO - Recurso Cível: 10107900320068220010 RO 1010790-03.2006.822.0010, Relator: Juiz Marcos Alberto Oldakowski, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 12/05/2008.)

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Uma vez que considerada abusiva a cláusula 3a do Aditivo Contratual, é consequência lógica que também é considerada abusiva a cobrança realizada com base na referida cláusula, bem como o protesto realizado. Portanto, não merece qualquer reforma a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito discutido nos autos.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024